Tribunal: TJES
Processo: 5007889-13.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007889-13.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HENRIQUE DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. EVASÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SÚMULA 441 DO STJ. PERDA DE DIAS REMIDOS. FRAÇÃO MÁXIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que homologou a prática de falta grave consistente em evasão do estabelecimento prisional, determinando a regressão do regime semiaberto para o fechado, o reinício da contagem do prazo para obtenção de novos benefícios executórios e a perda de 1/3 dos dias remidos. A Defesa sustenta a ilegalidade da fixação do marco interruptivo para fins de livramento condicional e a ausência de fundamentação concreta para aplicação da perda máxima dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de falta grave interrompe o lapso temporal para concessão do livramento condicional; e (ii) estabelecer se a decretação da perda de 1/3 dos dias remidos encontra fundamentação concreta e proporcionalidade suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática de falta grave não interrompe o prazo para concessão do livramento condicional, conforme entendimento consolidado na Súmula 441 do STJ, podendo apenas influenciar a aferição do requisito subjetivo referente ao bom comportamento carcerário previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal.

A decisão agravada esclarece expressamente que o marco temporal do livramento condicional permaneceu inalterado, mantendo-se a data-base anterior à prática da falta grave, inexistindo ilegalidade na execução penal.

O artigo 127 da Lei de Execução Penal autoriza a perda de até 1/3 dos dias remidos em razão da prática de falta grave, observados os critérios do artigo 57 da mesma lei.

A aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos mostra-se adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta do apenado, que se evadiu do sistema prisional e permaneceu foragido por aproximadamente cinco meses.

A recaptura do reeducando apenas após lavratura de auto de prisão em flagrante pela suposta prática de novo delito evidencia ausência de responsabilidade e comprometimento com o regular cumprimento da pena, legitimando a sanção aplicada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da perda de até 1/3 dos dias remidos em hipóteses de falta grave devidamente fundamentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007889-13.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: HENRIQUE DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
HENRIQUE DA SILVA
em face da decisão (id. 19419016 – seq. 224.1), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que homologou a prática de falta grave atribuída ao reeducando, determinando a regressão do regime prisional para o fechado, o reinício da contagem do prazo para obtenção de novos benefícios executórios, bem como a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Nas razões recursais (id. 19419016 – seq. 232.1), a Defesa sustenta a ilegalidade da fixação do marco interruptivo para fins de concessão do livramento condicional, bem como a ausência de fundamentação concreta apta a justificar a decretação da perda dos dias remidos no patamar máximo.

Extrai-se dos autos que o reeducando cumpre pena de 15 (quinze) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e encontrava-se no regime semiaberto quando evadiu da unidade prisional em 23 de maio de 2023, sendo recapturado em 13 de outubro de 2023. Em razão desses fatos, a Magistrada reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave consistente em evasão, homologando-a e determinando a regressão do regime prisional para o fechado, o reinício da contagem do prazo para obtenção de novos benefícios executórios a partir da data da recaptura (13/10/2023), além da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Busca a Defesa o reconhecimento de que o novo marco interruptivo, fixado em 13/10/2023, seja aplicado exclusivamente para fins de progressão de regime, preservando-se a contagem ininterrupta do prazo para concessão do livramento condicional, nos termos da Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, embora a decisão agravada faça referência ao reinício da contagem do prazo para obtenção de novos benefícios, consignou expressamente que a prática de falta grave não interrompe o lapso temporal necessário à concessão do livramento condicional, conforme entendimento consolidado na Súmula 441 do STJ, podendo, todavia, afastar o requisito subjetivo relativo ao bom comportamento carcerário, previsto no artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.

Outrossim, em sede de juízo de retratação, a Magistrada ratificou o entendimento anteriormente adotado, esclarecendo que, conforme relatório de situação processual constante no sistema SEEU, a data-base considerada para cálculo do livramento condicional permanece anterior à data da falta grave, qual seja, 20 de maio de 2018. Assim, concluiu inexistir a alegada ilegalidade apontada pela Defesa, uma vez que o marco temporal para análise do referido benefício não foi alterado.

No que se refere o pleito defensivo de redução do percentual de perda dos dias remidos ao patamar mínimo, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta para aplicação da fração máxima, cumpre destacar que a perda dos dias remidos encontra amparo no artigo 127 da Lei de Execução Penal, o qual autoriza a revogação de até 1/3 (um terço) do tempo remido, observados os critérios previstos no artigo 57 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, não se verifica desproporcionalidade nem ausência de fundamentação na decretação da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, porquanto, nos termos do artigo 127 da LEP, com redação conferida pela Lei nº 12.433/2011, o reconhecimento da prática de falta grave autoriza a aplicação do consectário legal consistente na perda do tempo remido, na fração estabelecida pelo Juízo da execução.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, conforme se extrai do julgamento do AgRg no AREsp 2.298.821/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023, DJe 14/08/2023.

Verifica-se, ainda, que a Magistrada fundamentou adequadamente a aplicação da fração máxima na gravidade concreta da conduta praticada pelo apenado, que evadiu-se do sistema prisional, permanecendo foragido por aproximadamente cinco meses, sendo recapturado apenas após a lavratura de auto de prisão em flagrante pela suposta prática de novo delito.

Tais circunstâncias evidenciam a ausência de responsabilidade e de compromisso do reeducando com o regular cumprimento da pena, afastando a alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO,
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.